Tribunal: TJDFT
Processo: 0707168-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707168-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO SALOMAO ALVES AGRAVADO: JEAN CARLOS DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Pesquisa por Bens Penhoráveis – Sistemas DECRED E DIMOF – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Isso porque o entendimento adotado pelo Juízo na origem vai ao encontro do entendimento desta Oitava Turma Cível, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA NÃO REALIZADA. PESQUISA DIMOF E DECRED. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. 1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, tais como o Sisbajud e Renajud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 3. O STJ tem entendimento no sentido de que "a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (REsp 1896421/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). 4. As medidas alternativas previstas no art. 139, IV do CPC representam exceções às regras de constrição e somente podem ser utilizadas quando for demonstrada a sua eficácia para o adimplemento da dívida, após frustradas todas as demais as diligências que buscavam o recebimento do crédito. Ausente essa demonstração, não há como reconhecer o pedido. 5. A realização de diligências desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional. 6. Recurso conhecido não provido.” (Acórdão 1411181, 07026617020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. SISTEMAS DECRED E DIMOF. INUTILIDADE. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A consulta aos Sistemas DIMOF e DECRED não serve à finalidade de localização de bens do devedor, porquanto somente se presta à obtenção de informações sobre movimentações financeiras pretéritas. 2. Ausentes bens penhoráveis do devedor, a suspensão do curso do Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil é medida cabível. 3. A suspensão do Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil, não causa prejuízos ao credor, pois não o impede de continuar a procurar por bens penhoráveis, uma vez que, nos termos do parágrafo 3o do referido dispositivo legal os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1314322, 07238350920208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021.) Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Ressalto que a parte agravante teceu considerações genéricas sobre eventual risco de dano grave, consistente em uma hipotética dilapidação patrimonial. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao Agravado. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator